Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE DE PAGAR ALIMENTOS ACORDADOS. SENTENÇA MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de Ação Revisional de Alimentos, julgou improcedente a pretensão do autor direcionada a redução da pensão alimentícia de 42% (quarenta e dois porcento) do salário mínimo para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, formulado na própria apelação, é processualmente adequado; e (ii) Estabelecer se houve alteração relevante na situação financeira do alimentante a justificar a redução da pensão alimentícia, de forma a aferir se a fixação dos alimentos em 42% (quarenta e dois porcento) do salário mínimo, a ser suportado pelo genitor, atende ao binômio necessidade versus possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
4. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo autor decorrem do poder familiar, visto que os requeridos são seus filhos, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
5. As necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
6. O pleito revisional exige que se demonstre a alteração das possibilidades do alimentante ou necessidades do alimentando, o que não ocorreu no caso concreto. 6.1 No caso, em que pese o autor alegar que está desempregado e que não possui condições de arcar com a pensão, afere-se que essa é a mesma condição apresentada no momento em que foi estipulada a pensão que pretende revisar.
7. Considera-se que a sentença não merece reparos, porque estabeleceu razoável e adequado sopesamento entre os direitos envolvidos, estabelecendo o valor de acordo com o binômio necessidade-possibilidade, e ainda compreendendo que não houve a devida comprovação da redução da capacidade contributiva do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação, nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, sob pena de não conhecimento. 2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade versus possibilidade, sendo as necessidades da criança presumidas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 355, I, 487, I, 1.012, § 3o e 85, § 11; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437846, 0742556-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022, publ. 25.07.2022.